Tribunal: TJDFT
Processo: 0753605-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). LEI DISTRITAL N. 2.339/1999. CABIMENTO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, requer a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que é lotado no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD, 40 horas semanais, e alega que estar inserido no inciso VI do Art. 6o da Portaria 77/2017. Esclarece que o Núcleo Regional trata-se de uma Unidade de Atendimento à População para assistência à saúde, prestando serviços complementares de prevenção e tratamento de doenças, paliação, reabilitação e promoção de saúde prestados em domicílio, complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, impugna a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Reitera os termos da contestação. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. A Lei distrital n. 2.339/1999 instituiu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no percentual de 20% sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
6. O exercício da atividade de atenção à saúde em locais onde exista o programa saúde na família é indispensável para a percepção da GCET, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas.
7. No caso específico, os documentos apresentados aos autos comprovam que o recorrente ocupa cargo efetivo de Técnico de Enfermagem, na Secretaria de Saúde do Distrito Federal; encontra-se lotado no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, vinculado ao Hospital Regional de Sobradinho; e possui jornada de trabalho de 40h (quarenta) horas semanais, ID 32965756.
8. A atenção à saúde na família no Distrito Federal inicia-se com as Unidades Básicas de Saúdes (UBS), antes conhecidas como Centros de Saúde, Postos de Saúde, Clínicas da Família. Entre as atividades desenvolvidas, cita-se: os "serviços e ações para promoção da saúde e para prevenção, tratamento e recuperação de doenças dos residentes da sua área de abrangência"; "acompanhamento e recuperação de casos menos graves"; atendem os "problemas de saúde mais comuns na comunidade"; além outras.
9. Cada UBS tem equipes de saúde da família que contam com o apoio e auxílio das equipes dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica. Os Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar, por sua vez, desenvolvem uma "modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes".
10. Assim como as equipes de saúde da família existentes nas UBS, as do Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar caracterizam-se por executar serviços e "ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, prestadas em domicílio, com vistas à redução da demanda por atendimento hospitalar e/ou redução do período de permanência de usuários internados, à humanização da atenção, à desinstitucionalização e à ampliação da autonomia dos usuários.".
11. Cada Equipe será organizada nos termos da Portaria 77/2017/SES/DF, conforme Art. 6o e seus incisos.
12. No caso, o recorrente é Técnico em Enfermagem, compondo, portanto, a equipe de Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal, ID 32966762, porém, lotado em sala fixa no Hospital Regional da Ceilândia.
13. Demonstrado, portanto, que o recorrido não faz jus à percepção da gratificação.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Sem custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça ora deferida.